Tribunal: TJPA
Processo: 0802870-08.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802870-08.2020.8.14.0005

APELANTE: MARCO BALZI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECÁLCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARCO BALZI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo c/c restituição de valores pagos indevidamente, repetição de indébito, tutela de urgência/evidência e indenização por danos morais, ajuizada em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, posteriormente sucedida por Banco Votorantim S.A. O autor pretendeu a exclusão de tarifa de avaliação do bem, seguro, título de capitalização e reflexos sobre o IOF, com recálculo do saldo devedor, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tarifa de avaliação do bem é abusiva ou indevida no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se a contratação de seguro e título de capitalização configura venda casada; (iii) determinar se há irregularidade na cobrança e diluição do IOF no financiamento; e (iv) verificar se a parte autora tem direito ao recálculo contratual, à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, mas essa incidência não gera nulidade automática de cláusulas livremente pactuadas, pois a abusividade exige demonstração concreta de falta de informação, imposição de produto ou serviço, ou cobrança sem contraprestação.

4.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, conforme orientação do STJ no REsp nº 1.578.553/SP, ressalvadas as hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva no caso concreto.

5.

A existência do “Termo de Avaliação de Veículo”, com identificação do cliente, do caminhão, de débitos, restrições, estado de conservação, itens de segurança e fotografias, comprova a realização da vistoria/avaliação do bem dado em garantia.

6.

O fato de o caminhão já pertencer à pessoa jurídica da qual o apelante é sócio não afasta o interesse legítimo da instituição financeira em verificar a existência, identificação, conservação, restrições, débitos e aptidão econômica do veículo oferecido como garantia.

7.

A cobrança do seguro e do título de capitalização não configura, por si só, venda casada, pois a ilicitude exige prova de que a contratação foi imposta como condição para liberação do crédito ou de que o consumidor foi privado da escolha de outra seguradora.

8.

O apelante não comprovou coação, imposição ou ausência de liberdade de contratação dos produtos acessórios, e o contrato indicou que as despesas foram incluídas a pedido do consumidor.

9.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a mera alegação de contratação obrigatória não basta para invalidar a cláusula.

10.

A cobrança do IOF e sua diluição no financiamento são admitidas pelo STJ, conforme o Tema 621, desde que pactuadas contratualmente.

11.

A manutenção das rubricas impugnadas afasta o pedido de recálculo das parcelas, pois não há ilegalidade na composição do valor financiado.

12.

A ausência de pagamento indevido e de cobrança contrária à boa-fé objetiva impede a restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13.

A mera celebração de contrato bancário com cláusulas questionadas judicialmente não gera dano moral sem prova de conduta ilícita autônoma, inscrição indevida, constrição ilegítima ou lesão efetiva a atributos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I e V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018, Tema 972; STJ, Tema 621.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCO BALZI
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de financiamento de veículo c/c restituição de valores pagos indevidamente, repetição de indébito, tutela de urgência/evidência e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o autor pretendeu a exclusão de encargos acessórios inseridos em contrato de financiamento de veículo automotor, notadamente tarifa de avaliação do bem, seguro, título de capitalização e reflexos sobre o IOF, com recálculo do saldo devedor, restituição em dobro dos valores alegadamente pagos a maior e indenização por danos morais.

A
sentença
(id
25019238)
julgou
improcedentes
os pedidos. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a impugnação ao valor da causa, deferiu a retificação do polo passivo para constar
Banco Votorantim S.A.
, sucessor da BV Financeira S.A., e, no mérito, reconheceu a validade das cobranças impugnadas. Fundamentou que a tarifa de avaliação do bem foi expressamente pactuada e encontra respaldo normativo; que o seguro de proteção financeira e demais produtos acessórios constaram do contrato como despesas incluídas a pedido do consumidor, sem prova de imposição ou venda casada; que a diluição do IOF nas parcelas é admitida pela jurisprudência do STJ; e que não haveria repetição em dobro diante da ausência de má-fé. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões
(id 25019248), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, alegando:
(i)
que a operação teria sido realizada para recapitalização de sua empresa, mediante “simulação” de compra e venda de caminhão que já pertencia à pessoa jurídica da qual é sócio-majoritário;
(ii)
que o valor liberado foi de
R$50.340,00
, mas o saldo financiado alcançou
R$57.799,27
, em razão da inclusão de encargos que reputa abusivos, a serem pagos em
48 parcelas de R$2.032,00
, com juros de
44,36% ao ano
;
(iii)
que houve cobrança indevida de
tarifa de avaliação do bem
,
seguro
e
título de capitalização
, sem liberdade real de contratação, configurando venda casada e vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, incisos I e V, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iv)
que a abusividade das rubricas impõe o recálculo das parcelas, a restituição dos valores pagos a maior e a reforma integral da sentença.

Em
contrarrazões
(id 25019257), a recorrida sustenta, em síntese, que o contrato foi regularmente celebrado, com ciência e anuência do consumidor quanto às condições pactuadas; que as tarifas e encargos encontram respaldo na regulamentação aplicável e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; que o seguro teria sido contratado de forma facultativa e em benefício do contratante, inexistindo prova de venda casada; que eventual restituição, se admitida, deve ocorrer apenas de forma simples; e, ao final, requer o
desprovimento da apelação
, com a manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar se são abusivas as cobranças de tarifa de avaliação do bem, seguro, título de capitalização e respectivos reflexos sobre o IOF, constantes de contrato de financiamento firmado entre MARCO BALZI e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como se há direito ao recálculo contratual, à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, registro que a relação jurídica examinada é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada no enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tal incidência, contudo, não conduz automaticamente à nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, a abusividade, a ausência de informação adequada, a imposição de produto ou serviço ou a cobrança desacompanhada da efetiva contraprestação.

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas duas hipóteses: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso dos autos, não se verifica a ausência de prestação do serviço. Consta do caderno processual documento denominado
“Termo de Avaliação de Veículo”
, vinculado à proposta/contrato discutido, com identificação do cliente
MARCO BALZI
, do veículo
VW/9.160 DRC 4X2
, placa
OTD5041
, Renavam
000507907728
, chassi
9531M62P6CR246455
, ano/modelo
2012/2012
, cor branca e combustível diesel. O documento ainda indica consulta a débitos e restrições, estado de conservação do bem, itens de segurança e fotografias do caminhão, o que evidencia a realização de vistoria/avaliação do veículo dado em garantia.

Assim, embora o apelante sustente que o caminhão já pertencia à pessoa jurídica da qual é sócio, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de avaliação do bem oferecido como garantia da operação financeira. A instituição credora tem legítimo interesse em verificar a existência, identificação, estado de conservação, restrições, débitos e aptidão econômica do veículo que servirá de garantia ao financiamento.

Desse modo, havendo prova documental da avaliação, não se configura a hipótese excepcional reconhecida pelo STJ de cobrança por serviço não prestado. Também não se demonstrou onerosidade excessiva específica da tarifa cobrada, razão pela qual inexiste fundamento para sua exclusão.

Quanto ao
seguro
e ao
título de capitalização
, a alegação de venda casada igualmente não prospera.

É certo que o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser vedado ao fornecedor “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”. Também é certo que, no Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Todavia, a ilicitude não decorre da simples existência do seguro no contrato. É indispensável demonstrar que a contratação foi imposta como condição para liberação do crédito ou que o consumidor foi privado de escolher outra seguradora. No caso, o apelante não trouxe prova suficiente de que tenha sido coagido ou impedido de contratar livremente. A sentença, ao examinar o instrumento contratual, consignou que os produtos constaram como despesas incluídas “a pedido do consumidor”, sem elementos concretos de imposição.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado é da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera afirmação de que o consumidor “foi obrigado” a contratar o seguro não basta, isoladamente, para invalidar a cláusula, sobretudo quando o contrato identifica o produto, o valor e as empresas responsáveis pela cobertura.

Também não se verifica irregularidade autônoma quanto ao
IOF
. O Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança do IOF e sua diluição no financiamento, desde que haja pactuação contratual, entendimento consolidado no Tema 621. Assim, inexistindo exclusão das rubricas principais impugnadas, não há base para determinar recálculo do imposto.

Por consequência, não procede o pedido de recálculo das parcelas. O apelante pretende reduzir o saldo financiado mediante exclusão de encargos que, à luz da prova dos autos e da orientação jurisprudencial aplicável, não se revelam abusivos. Ausente ilegalidade na composição do valor financiado, não há que se falar em abatimento, compensação ou revisão do saldo devedor.

A ausência de reconhecimento de ilegalidade contratual afasta, por consequência, o pedido de restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe pagamento indevido e cobrança contrária à boa-fé objetiva, pressupostos não evidenciados na espécie.

De igual modo, não se configuram os alegados danos morais. A mera celebração de contrato bancário com cláusulas posteriormente questionadas em juízo, sem demonstração de conduta ilícita autônoma ou de lesão extrapatrimonial efetiva, não enseja compensação moral. Inexistindo prova de inscrição indevida, constrição ilegítima ou circunstância excepcional apta a atingir atributos da personalidade do consumidor, não há falar em reparação.

Nesse contexto, a sentença examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou de forma correta a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

No sentido de todo o exposto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358
) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446
) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS. AFERIÇÃO POR CALCULADORA DO CIDADÃO. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA.
INCIDÊNCIA DO IOF COMO ENCARGO FINANCIADO. POSSIBILIDADE.

TEMA 621/STJ
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, na qual alegava cobrança de taxa de juros superior à contratada e cobrança indevida de IOF em duplicidade. O autor pleiteia a revisão dos encargos contratuais, buscando a aplicação da taxa média de mercado ou, alternativamente, da taxa prevista no contrato, com quitação em 70 prestações, além de indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em análise: (i) se a taxa de juros efetivamente cobrada foi superior à contratada e se há abusividade na sua aplicação, e (ii) se houve cobrança indevida de IOF como encargo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada no contrato, de 1,63% ao mês, está abaixo do teto estabelecido pelo Conselho Nacional de Previdência Social para empréstimos consignados à época da contratação, conforme a Resolução CNPS/MPS nº 1362/2024 .

O Custo Efetivo Total (CET) de 1,64% ao mês, registrado no contrato, compreende não apenas os juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos e outros encargos, estando em conformidade com a regulamentação vigente. Aferição da suposta cobrança excessiva de juros baseada na "Calculadora do Cidadão" do Banco Central não constitui prova hábil, pois o próprio Bacen informa que os cálculos ali realizados são meramente referenciais e não consideram todos os elementos contratuais, como capitalização de juros e encargos adicionais.

A cobrança do IOF na forma pactuada encontra respaldo no Tema 621 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inclusão do imposto no financiamento principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.

Não há prova de prática abusiva ou falha na prestação do serviço, de modo que são indevidos os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10131270220248260566 São Carlos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 07/03/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/03/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7.
A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por MARCO BALZI, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026